Tribunal: TJBA
Processo: 8066707-19.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066707-19.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIS EDUARDO ARAUJO SOUZA

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC ACORDÃO MANTIDO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, em sede de apelação cível, deu provimento ao recurso da parte autora para reconhecer a irregularidade da anotação no Sistema de Informações de Crédito (SCR), determinando sua exclusão, bem como condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado padece de obscuridade quanto à responsabilidade da instituição financeira pela inserção e manutenção de dados no SCR; e (ii) saber se há omissão quanto à natureza do referido sistema e à configuração de dano moral na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões necessárias ao julgamento, expondo fundamentação adequada acerca da ilicitude da conduta e das consequências jurídicas dela decorrentes, não se verificando obscuridade.

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão da matéria já apreciada pelo Colegiado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração n.º 8066707-19.2025.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
BANCO INTER S.A.

e como Embargado
LUIS EDUARDO ARAUJO SOUZA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de aco
rdo como voto desta relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24E